Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação.
3. Ausente fato novo capaz de alterar o valor fixado pela sentença, que, inclusive, se aproxima do que foi ofertado no inicial, o percentual e a base de cálculo da pensão alimentícia devem ser mantidos.
4. Recurso conhecido e não provido.